Tribunal: TJDFT
Processo: 0700892-28.2021.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700892-28.2021.8.07.0011 RECORRENTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A RECORRIDO: SEVERINO FIDELIS DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CDC. Súmula 608 do STJ. NEGATIVA DE COBERTURA EM INTERNAÇÃO DE CARÁTER EMERGENCIAL. CONDUTA ILÍCITA. RESOLUÇÃO CONSU N° 13/98. CONFLITO APARENTE. DANO MORAL. FUNÇÃO COMPENSATÓRIA. PUNITIVA. PREVENTIVO-PEDAGÓGICA. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (Súmula n° 608, do STJ). 2. Os planos de assistência à saúde têm a obrigatoriedade de cobrir o atendimento para os casos de emergência ou urgência, por implicar risco imediato de vida para o paciente (art. 35-C, da Lei n° 9.656/98). 2.1. A Lei n° 9.656/98 não estabelece limitação ao período de atendimento em caso de emergência, fixando apenas o prazo máximo de carência, qual seja, 24 horas (art. 12, V, "c"). 2.2. A Resolução n. 13/1998 do CONSU foi publicada em período anterior à Lei n. 11.935/2009, que alterou a Lei n. 9.656/98, de modo que prevalece o texto legal, porquanto mais recente, o qual, repise-se, estabelece apenas a carência de 24 horas para atendimento de urgência e emergência, sem mencionar limitação de cobertura às primeiras 12 horas. 3. Diante da negativa ilícita de cobertura, é devida indenização por danos morais. 3.1. Em se tratando de relação de consumo, é possível atribuir ao dano extrapatrimonial três dimensões funcionais, a saber: compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica. 3.2. O valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) atende à finalidade compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica, sobretudo quando considerado o risco ao qual o beneficiário foi submetido. 4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados. A recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil, sustentando, em síntese, que agiu em perfeita consonância com normas legais e contratuais, não cometendo assim, qualquer ilícito. Acrescenta que não há qualquer tipo de dano, sofrimento ou angústia, uma vez que não comprovado nos autos. Subsidiariamente, pleiteia a redução do montante fixado, uma vez que a indenização não pode ocasionar enriquecimento ilícito da parte recorrida. Aponta divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Requer que todas as publicações e intimações sejam efetuadas exclusivamente em nome de Fabiano Carvalho de Brito, OAB/ES 11.444 e OAB/RJ 105.893. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso em análise, observa-se que o Autor aderiu ao plano de saúde em 23/11/2020 (ID 27031723) e que realizou consulta em 03/03/2021, quando foi diagnosticado com infecção urinária, tendo o quadro piorado. No quarto dia de tratamento com antibióticos, procurou o hospital e teve a indicação de internação de emergência em UTI. Consoante solicitação de internação ID 27031723, p. 2, com data de 09/03/2021, às 00h30min, consta a seguinte descrição do caso clínico: Paciente 75 anos, transferido do hslt para internação hospitalar em leito de uti, acompanhado de sua filha, realizou consulta dia 03/03 onde foi diagnosticado com infecção urinária sendo iniciado tratamento com moxicilina+clavulanato sendo hoje de de uso. Procurou o hospital no dia de hoje referindo prostração do paciente, sudorese, fadiga, mal estar e episódios de vômitos. Segundo o relatório médico, o Autor necessitava de reposição de sódio em BIC, com monitorização contínua, antibioticoterapia endovenosa e vigilância clínica e hemodinâmica, em razão de hiponatremia sintomática. Na mesma data da solicitação de internação, foi negado o atendimento, conforme termo de negativa de atendimento (ID 27031723; fl.33), sem indicação de hora, sob o seguinte argumento: Conforme solicitação, informamos que seu pedido médico para o procedimento de Internação Hospitalar não foi autorizado com base nas seguintes justificativas: O disposto na cláusula 8.3 do Contrato de Assistência Médica-Hospitalar, firmado entre V. Sa. e a Medsênior / Samedil Serviço de Atendimento Médico S/A que define cobertura limitada até 12 (doze) horas para os atendimentos de Urgência / Emergência no período de carência, não garantindo, portanto, cobertura para internação. Legislação em vigor: Resolução do Conselho de Saúde Suplementar — CONSU N° 13 de 03 de novembro de 1998 Art. 30 § 1°, que define: "No plano ou seguro do segmento hospitalar, quando o atendimento de emergência for efetuado no decorrer dos períodos de carência, este deverá abranger cobertura igualmente àquela fixa do segmento ambulatorial, não garantindo, portanto, cobertura para internação. Além disso, apenas depois de deferida a liminar, uma vez intimada a parte Apelante, em 10/03/2021, foi autorizada a internação, conforme ID 27031748, na qual, conforme “campo 23- Observação/justificativa”, consta que o procedimento foi solicitado no dia 10/03/2021 02h55min com 1 dia(s) retroativo(s). Nessa guia consta a qualificação do atendimento como urgente. Nesse contexto, verifica-se a suficiente demonstração de que havia um quadro de emergência, que não permitia aguardar qualquer prazo para haver o atendimento ao paciente com agravamento do quadro de infecção urinária, sob pena de risco à sua vida. Ademais, não deve ser acolhida a alegação de vigência da cláusula contratual 8.3 do Contrato de Assistência Médica-Hospitalar, que define cobertura limitada até 12 (doze) horas para os atendimentos de Urgência / Emergência no período de carência, não garantindo, portanto, cobertura para internação, bem como a alegação de que a Resolução CONSUR n° 13 de novembro de 1998 deve ser aplicada naquilo que prevê em seu art. 2o a limitação de atendimento de urgência e emergência ao período de 12hrs. Isso porque, cumpre ressaltar que a Resolução n. 13/1988 do CONSU – Conselho Suplementar de Saúde -, a qual prescreve que quando o atendimento de emergência for efetuado no período de carência não será garantida a cobertura para internação, bem como que o plano ambulatorial deverá garantir cobertura de urgência e emergência, limitada até as primeiras doze horas do atendimento, está em desconformidade com a Súmula n. 302 do STJ, que assim dispõe: “É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado”. Como destacado anteriormente, a Lei n. 9.656/98, por sua vez, dispõe que os planos de assistência à saúde têm a obrigatoriedade de cobrir o atendimento para os casos de emergência ou urgência, uma vez que tal quadro implica risco imediato de vida para o paciente. A Lei em comento não estabelece limitação ao período de atendimento em caso de emergência/urgência, fixando apenas o prazo máximo de carência, qual seja: 24 horas (art. 12, V, “c”). Ademais, a Resolução n. 13/1998 do CONSU foi publicada em período anterior à Lei n. 11.935/2009, que alterou a Lei n. 9.656/98. Por conseguinte, prevalece o texto da lei, porquanto mais recente, o qual, conforme dito, estabelece apenas a carência de 24 horas para atendimento de urgência e emergência, sem mencionar limitação de cobertura as primeiras 12 horas. Assim, por inexistir condicionamentos na legislação mais recente e diante do evidente risco que caracterizou a emergência do atendimento, não se afigurou legítima a recusa de cobertura de atendimento. Nesse sentido é o entendimento desta Terceira Turma em julgados de minha Relatoria: .... Conclui-se, assim, que a recusa da seguradora em autorizar a internação do Autor violou expressas previsões legais, mostrando-se abusiva, visto que contrário à norma de regência, configurando efetivo ato ilícito. Quanto ao dano extrapatrimonial, a Apelante alega a inexistência de dano moral, uma vez que não houve conduta ilícita capaz de causar o dano sustentado pelo Apelado. A doutrina e a jurisprudência relacionam o dano extrapatrimonial às ofensas que atingem a pessoa, notadamente nos direitos afetos à sua personalidade, vida, integridade, imagem, dentre outros. Acerca da indenização por dano extrapatrimonial decorrente de relação consumerista, há que se destacar a função punitiva do instituto, o que faço adotando argumentos que foram objeto de debate no meio acadêmico e consignados em artigo doutrinário intitulado Indenização por Dano Extrapatrimonial com Função Punitiva no Direito do Consumidor (FREITAS FILHO, Roberto; LIMA, Thalita Moraes. Indenização por Dano Extrapatrimonial com Função Punitiva no Direito do Consumidor. Revista de Direito do Consumidor: RDC, v. 22, n. 87, p. 93-122, maio/ jun. 2013. Disponível em: http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/78048. Acesso em 02/10/2018). De uma análise coletivista nos moldes em que preceitua a norma consumerista, entendo que a indenização decorrente do reconhecimento do dano de natureza extrapatrimonial tem tripla dimensão, vale dizer, compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica. O dano extrapatrimonial não se caracteriza apenas quando há lesão aos direitos de personalidade, tendo também uma finalidade pedagógica, direcionada ao comportamento do agente ofensor. Trata-se de medida que, além de satisfazer o direito do ofendido, tem o condão de coibir condutas ofensivas e reiteradas, de modo a desestimular a sua reiteração. Não obstante tenha a doutrina solidificado o entendimento de que o dano moral guarda relação com os direitos de personalidade, não há como se desconsiderar que também pode ser adotado como instrumento de proteção do consumidor contra condutas lesivas de agentes econômicos. No presente caso, não há dúvidas de que a conduta da empresa em negar autorização para internação e acompanhamento em UTI, colocando em risco a integridade do Apelado, configura o dano moral. A jurisprudência do STJ corrobora o entendimento acima defendido. Confira-se: .... Sobre a mensuração do quantum da indenização por dano moral, entendo que deve ser mantido o valor fixado na sentença, qual seja, R$ 8.000,00. Isto porque, apesar de ter ocorrido célere atendimento da tutela de urgência por parte da Apelante, fez-se necessário o ajuizamento da presente ação para que o Apelado recebesse o tratamento designado, que era em caráter emergencial. Tal situação tem o condão de causar sofrimento ao beneficiário, além de tê-lo submetido ao inegável risco de vida (ID 32679994). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL. 24 HORAS. LIMITAÇÃO DA INTERNAÇÃO POR 12 HORAS. CARÁTER ABUSIVO. SÚMULAS 302 E 597 DO STJ. ACÓRDÃO ESTADUAL EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. QUANTUM DO DANO MORAL. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. ... 3. "A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação" (Súmula 597/STJ). 4. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. Precedentes. 5. No caso, o montante fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos em decorrência da negativa ilegítima de cobertura de tratamento médico de urgência a menor impúbere, após cumprimento do período de carência de 24 horas. 6. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova análise, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.938.070/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 3/12/2021). Logo, “O entendimento da Corte local está em harmonia com jurisprudência consolidada no STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp 1804997/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 1/2/2022). Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito ao indicado dissenso pretoriano, pois, consoante entendimento da Corte Superior “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional”(AgInt no AREsp 1673561/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 25/3/2021). No mesmo sentido o EDcl no AgRg no AREsp 1937337/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 13/12/2021. Determino que todas as publicações e intimações sejam efetuadas exclusivamente em nome de Fabiano Carvalho de Brito, OAB/ES 11.444 e OAB/RJ 105.893. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023